Tribunal: STF
Processo: ARE 1501411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM REVERSÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA — EX-SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (PROCURADORA JUDICIAL) — MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA - Sentença de improcedência.



    PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA — CONEXÃO – Ausência de conexão entre esta demanda e a ação de improbidade administrativa promovida contra a ex-servidora-apelante e a outra ação anulatória proposta por aquela, referente a outro processo disciplinar — Inexistência de possíveis decisões conflitantes - Rejeição.



    PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - Ausência de Fundamentação - Inocorrência - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia — Rejeição.



    PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR — inocorrência — Termo inicial da contagem da prescrição para a instauração de processo administrativo disciplinar é a data do conhecimento do fato ilícito pela Administração — Jurisprudência pacífica do C. STJ — Conhecimento dos fatos ilícitos praticados pela ex-servidora apenas no ano de 2019, apesar de praticados em datas anteriores (30.01.2014 e 28.04.2015) - Penalidade de cassação da aposentadoria aplicada em 29.07.2020, dentro do lapso prescricional quinquenal previsto no art. 422, inc. II, da Lei Municipal nº 2004/2008 — Rejeição.



    MÉRITO - Pretensão de anulação do ato administrativo de cassação de aposentadoria — Não Cabimento — Procuradora Judicial que se apropriou indevidamente de valores pertencentes ao Município, quando do levantamento de quantias em execuções fiscais, não repassando ao erário — Ausência de vício formal para justificar a nulidade do ato — Garantia, ademais, ao direito de ampla defesa e contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF) — Inexistência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, tendo a Administração Pública demonstrado os motivos ensejadores da pena — Inexistência de qualquer justificativa para interferência do Poder Judiciário - Sentença de improcedência mantida.



    Apelo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 37, § 14 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente